Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. REITERADA INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. MÉTODO BIFÁSICO. PESSOA IDOSA. ACUSADA DE RELIGAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA À REVELIA DO FORNECEDOR. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano in re ipsa.
3. Em casos de inscrição totalmente indevida no cadastro de inadimplentes, esta Turma tem fixado indenização, em regra, em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na hipótese, contudo, há particularidades que justificam a majoração desse quantum. A parte autora é pessoa idosa que, além das incessantes cobranças indevidas, negativação do nome, teve a si atribuída, sem direito a defesa, a condição de ter realizado de forma fraudulenta a religação da energia de sua unidade consumidora.
4. Apelação da parte requerida conhecida e desprovida. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.